Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-59.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000602-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MICHELE ALVES DA SILVA - CPF: 063.547.291-07 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR
. FILHO MENOR DE 12 ANOS. INADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA DE NATUREZA DELETÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA ANTERIOR. ELEVADO RISCO DE REITERAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. PERICULOSIDADE ACENTUADA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Ao examinar o
Habeas corpus
coletivo nº. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Todavia, o próprio Pretório Excelso excepcionou

a aplicação do benefício nas hipóteses em que as mulheres cometem infrações mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

2.
Apresentando-se a hipótese dos autos como uma dessas situações excepcionalíssimas, dada a periculosidade social da paciente (extraída da incursão delitiva anterior e do suposto envolvimento em organização criminosa) e a gravidade concreta da conduta (fruto da apreensão de

450,11g de cocaína, droga de natureza altamente deletéria),
deve ser mantida a custódia preventiva e rechaçado o pedido de prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Michele Alves da Silva
, segregada cautelarmente desde
4.12.2020
por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), estaria sofrendo
coação ilegal
, vez que por ser
mãe de uma criança de cinco anos de idade
, ela não poderia ser alvo de prisão preventiva.

Defende que a casa da paciente não era utilizada para “
a mercancia de substâncias entorpecentes
”, além de frisar seus predicados pessoais, como primariedade e residência fixa.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a constrição seja substituída por
prisão domiciliar
, cumulada ou não com providências cautelares menos gravosas, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 72901496).

Anexou documentos (ID 72901497 a 72901506).

A liminar foi
indeferida
(ID 73130614) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 74845968).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 76615484), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
–
Tráfico
Ilícito de Entorpecentes [art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006] – prisão em
flagrante convertida
em preventiva – inconformismo –
1.
Pedido de
revogação
da medida constritiva
–
sustentada
carência de motivação
do
decisum
e
inexistência dos requisitos
autorizadores da constrição cautelar – insubsistência –
fundamentação idônea
– custódia necessária para a garantia da ordem pública –
crime grave
e de notória nocividade ao bem-estar social – suposto envolvimento da ré com a
organização criminosa
denominada “Comando Vermelho” –
predicados pessoais
favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da
confiança no juiz do processo
–
2.
Requestada substituição da prisão cautelar pela
domiciliar
– inadmissibilidade – requisitos do art. 318, inc. V, não satisfeitos – o fato de
a paciente ser genitora de criança menor de 12 [doze] anos, não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar
–
3.
Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no
art. 319 do CPP
– inviabilidade –
prisão necessária para a garantia da ordem pública
–
4.
Almejada violação ao postulado da
presunção de inocência
– improcedência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que
não são violados pela prisão preventiva
– constrangimento ilegal não visualizado –
Pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021